Tribunal: TJDFT
Processo: 0702082-58.2018.8.07.0002
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-04-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. NECESSIDADE. DILIGÊNCIA DO AUTOR EM TEMPO HÁBIL. SENTENÇA CASSADA.
I. O §1o do artigo 485 do CPC dispõe que o autor deve ser intimado pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 dias, antes de ser proferida sentença extintiva, por descumprimento dos atos e diligências que lhe competir ou por abandono da causa por mais de 30 dias.
II. Verificado que o autor, intimado a dar prosseguimento ao feito, diligenciou em tempo hábil solicitando a consulta do endereço do réu nos sistemas BANCENJUD, RENAJUD, INFOJUD e SIEL, a extinção do processo sem julgamento de mérito mostra-se prematura, devendo a sentença ser cassada.
III. Deu-se provimento ao recurso.